Tribunal: TJMT
Processo: 1012464-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL No 1012464-61.2020
RECLAMANTE: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT.
RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DE CORTE SUPERIOR – NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DELAS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXORDIAL INDEFERIDA.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de reclamação com pedido de liminar, interposta por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, visando dirimir controvérsia entre acórdão proferido pela 1 Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso nos autos do Recurso Inominado n.o 8020400-88.2019.8.11.0000 e a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.110.549/RS), que contempla a tese de repercussão geral fixada no Tema 675/STF, de suspensão de ação individual em razão da propositura de ação coletiva.
Em suas razões, sustenta a reclamante que o acórdão reclamado encontra-se em desconformidade com precedente deste Tribunal firmado por ocasião do julgamento da Apelação Cível no 1004469-93.2017.8.11.0002, de relatoria do Des. Rubens Oliveira Santos Filho, segundo o qual, estando claramente estabelecido no contrato firmado entre a IES e o acadêmico o valor da semestralidade e que o custeio pelo FIES é apenas parcial, a diferença deve ser quitada pelo aluno, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele com essa cobrança.
Discorre, ainda, sobre o entendimento perfilhado nos autos do RAC no 1002524-03.2019.811.0002 de Relatoria do Eminente Desembargador Dr. Guiomar Teodoro Borges, no sentido de reconhecer a inexistência do débito objeto desta lide e obstar a negativa de rematrícula, porém com entendimento de não cabimento quanto a indenização a título de danos morais por se tratar de discussão acerca de cláusulas contratuais.
Aduz que o acórdão integrado pelos embargos de declaração teria violado a orientação do recurso repetitivo REsp no 1.110.549/RS, e do próprio Tema 675 do STF, segundo os quais se revela imperiosa a suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva discutindo a mesma controvérsia, tendo em vista que a matéria encontra-se sub judice nos autos da ação coletiva no 1005518-09.2016.8.11.0002, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto (Medicina), em tramitação na 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, ainda pendente de julgamento.
Ao final, pugna pelo provimento da presente reclamação para cassar o acórdão prolatado na 1a Turma Recursal, reconhecendo que a diferença deve ser quitada pelo aluno. Sucessivamente, requer ao menos o afastamento da condenação em danos morais arbitrados conforme caso idêntico nos autos do RAC no 1002524-03.2019.811.0002.
Eis os relatos necessários.
Decido.
Na hipótese, a ora reclamante sustenta que o Acórdão reclamado afrontou a competência deste Tribunal de Justiça, em especial na parte em que manteve a sentença proferida pelo Juízo singular, que, além de ter declarado a inexistência dos débitos relativos à cobrança das diferenças de semestralidade/mensalidade de aluna beneficiada pelo FIES, também a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
Todavia, a reclamação não merece ser conhecida.
A previsão legal para a reclamação está no artigo 105, I, “f”, da CF que determina, in verbis:
“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente: [...]
f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;[...]”
Por sua vez, a Resolução STJ/GP no 3 de 7.4.2016 em seus artigos 1o e 2o determina que:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.
Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”
Pois bem.
O cabimento é um pressuposto de admissibilidade e o mérito da reclamação só poderia ser analisado se presentes os requisitos de admissibilidade.
Ao analisar o prévio juízo de admissibilidade da reclamação, verifico a ausência de uma das condições de ação, qual seja, o interesse processual por inadequação da via eleita.
A reclamação, prevista no art. 105, I, “f”, da CF e no art. 187 do RISTJ, destina-se a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça ou à preservação de sua competência.
O rol previsto no artigo 988 do CPC é taxativo, vejamos:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; [...]”
Os autos originários tratam de Declaração de Inexistência de Débito, cumulada com Danos Morais.
Assim, a reclamante pretende a reforma total do feito para que seu direito seja reconhecido, ou seja, que seja reformada do acórdão a quo no tocante a matéria impugnada pela via recursal.
Dessa forma, a reclamação não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento, e a reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como sucedâneo recursal.
As hipóteses de cabimento da reclamação são restritas e sua utilização como sucedâneo recursal não é admitida, conforme farta jurisprudência do c. STJ.
No mesmo sentido:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARBITRAGEM. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE JUÍZO ARBITRAL. MANEJO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE REFOGE AO LIMITADO ESPECTRO DE INCIDÊNCIA DESTE INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. 1. A reclamação, a par da controvérsia acerca de sua natureza (ação constitucional ou exercício do direito de petição), visa preservar a competência e a autoridade das decisões do STF e do STJ e, em sede estadual, dos Tribunais de Justiça (ADI 2.212/CE), sendo indevido o seu uso como sucedâneo recursal. 2. Caso concreto em que a reclamante sustenta que a eleição de determinado juízo arbitral, por ela considerado imparcial, conflitaria com o que decidido em anterior agravo de instrumento julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, recurso em que se teria reconhecido a necessidade de observância do rito previsto no art. 7o da Lei 9.307/96. 3. Alegação que não consubstancia desrespeito à autoridade da decisão da Corte Estadual, mas irresignação com o próprio mérito da decisão monocrática, evidenciando-se o desvio do leito próprio previsto constitucionalmente para a reclamação. 4. Caudalosa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Pretório acerca da inadmissibilidade de manejo da reclamação como mero coadjuvante recursal. 5. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (REsp 1475850/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 18/02/2016)
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, PORQUANTO BUSCAVA A REFORMA DE DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE LHE FOI DESFAVORÁVEL, INEXISTINDO DECISUM DESTA CORTE RELACIONADO À DEMANDA EM CURSO PERANTE O ÓRGÃO RECLAMADO. 1. A reclamação não é via adequada para impugnar decisão singular de magistrado de primeira instância sob o fundamento de que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos demais Tribunais pátrios esteja sendo descumprida. 2. Nos termos do art. 105, I, "f", da Constituição Federal, a reclamação tem por objetivo preservar a competência e garantir a autoridade das decisões proferidas por este Superior Tribunal, não servindo como sucedâneo recursal. 3. Na espécie, presente expediente não busca preservar a competência desta Corte ou a integridade de alguma de suas decisões, visando, nitidamente, modificar o resultado do julgamento proferido no âmbito da justiça comum, em sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação anulatória de protesto c/c indenização e condenou, solidariamente, o reclamante a pagar aos autores danos morais decorrentes de protesto indevido de título, no seu entender, divergindo de Súmula desta Corte, sem, contudo, indicar como teria ocorrido a usurpação de competência desta Corte, ou afronta a autoridade de sua decisão, o que não é possível na via eleita, porquanto a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg na Rcl 9.864/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Segunda Seção, julgado em 14/11/2012, DJe 21/11/2012)
Ressalto, ademais, que o REsp no 1.110.549/RS diz respeito às ações ajuizadas em razão dos expurgos inflacionários (correção de saldos de cadernetas de poupança) e o Tema 675 do STF não teve sua repercussão geral admitida, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DE AÇÃO INDIVIDUAL EM RAZÃO DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM A MESMA FINALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-A DO CPC).
1. A controvérsia a respeito da viabilidade da suspensão de ação individual, por força de propositura de ação coletiva é de natureza infraconstitucional não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada (AI 830.805-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23.5.2012; ARE 642.119-AgR/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15.3.2012; AI 807.715-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 25.11.2010; AI 789.312-AgR/MG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 25.10.2010).
2. Não há violação ao art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, por suposta omissão não sanada pelo acórdão recorrido ante o entendimento da Corte que exige, tão somente, sua fundamentação, ainda que sucinta (AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13.8.2010), nem ao seus incisos II, XXXVI, LIV e LV, em razão de necessidade de revisão de interpretação de norma infraconstitucional (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011).
3. A matéria infraconstitucional utilizada como razão de decidir pelo acórdão recorrido tendo sido confirmada, definitivamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, torna-se imutável e, sendo suficiente para sua manutenção, faz incidir o óbice da Súmula/STF 283.
4. Norma definidora de princípios fundantes da República, por ser disposição demasiado genérica, é insuficiente para infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido.
5. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13.3.2009). 6. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.” (ARE 738109 RG / RS, Rel. Ministro Teori Zavaski, j. em 27.09.2013)
Assim, pela falta de demonstração de afronta à súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, o Acórdão proferido pela Turma Recursal deve permanecer incólume.
Confira-se, em caso análogo:
“RECLAMAÇÃO – ROL TAXATIVO – ART. 988 DO CPC – NÃO ENQUADRAMENTO – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA.
1. Por se tratar de instrumento excepcional, o manuseio da reclamação exige sumária demonstração de uma das hipóteses permissivas do rol taxativo (art. 988 do CPC).
2. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes STJ e STF.
3. Petição inicial indeferida.” (N.U. 1016767-21.2020.8.11.0000 – Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.09.2020)
A Súmula no 568 do STJ determina:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”
Dispositivo.
Com essas considerações, em decisão monocrática, indefiro a inicial e, por conseguinte, julgo extinto os autos, com base no art. 485, I, do CPC.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator